Tribunal: TJMT
Processo: 1022258-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022258-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELINEY FERREIRA MENDES - CPF: 314.543.131-53 (AGRAVANTE), RALESSA DOS SANTOS COSTA - CPF: 764.338.382-00 (AGRAVADO), DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 696.515.401-25 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), ELINEY FERREIRA MENDES - CPF: 314.543.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AKIRA CORREA DA COSTA - CPF: 046.308.761-54 (TERCEIRO INTERESSADO), AKIRO CORREA DA COSTA - CPF: 040.469.501-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INAPTIDÃO PARA O ENCARGO. FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Inventário n.o 0034126-48.2015.8.11.0041, que determinou sua remoção do cargo de inventariante, com nomeação do herdeiro em seu lugar, além da imposição de prestação de contas quanto à alienação de veículos do espólio. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de incidente específico (CPC, art. 623, parágrafo único), ausência de justa causa para a destituição e violação à coisa julgada, alegando já ter prestado contas anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que remove inventariante sem a instauração de incidente processual autônomo; (
ii
) estabelecer se estão presentes justa causa e fundamentos legais para a destituição da agravante do cargo de inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de incidente autônomo para remoção do inventariante não configura nulidade quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A destituição da agravante encontra amparo nos incisos I e V do art. 622 do CPC, diante da omissão no cumprimento de diversas determinações judiciais, como a não apresentação de plano de partilha, certidões e documentação tributária por mais de dois anos.

A alienação de bens do espólio (veículos) sem autorização judicial e sem prestação de contas formal compromete a transparência e a boa administração do acervo hereditário, configurando desídia grave.

A alegação de prestação de contas anterior não afasta a obrigação prevista no art. 618, VII, do CPC, que exige prestação de contas ao deixar o encargo, reforçando a legalidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que remove inventariante sem prévio incidente autônomo é válida quando assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A inaptidão do inventariante, demonstrada pelo descumprimento reiterado de ordens judiciais e pela falta de prestação de contas, justifica sua remoção com fundamento no art. 622, I e V, do CPC.

A alienação de bens do espólio sem autorização judicial e sem comprovação da destinação dos valores configura conduta incompatível com o encargo de inventariante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 618, VII; 622, I e V; 623, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2059870/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.11.2023,
DJe
01.12.2023; TJMT, AI 1003561-61.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1022258-33.2025.8.11.0000.

ELINEY FERREIRA MENDES
x
DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ELINEY FERREIRA MENDES, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
do Inventário n.o 0034126-48.2015.8.11.0041
,
em que também é parte
DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR, RALESSA DOS SANTOS COSTA
,
determinou a remoção da agravante do cargo de inventariante
,
nomeando em seu lugar o herdeiro
Dagnel
Correa da Costa Junior
,
e determinou a prestação de contas dos valores obtidos com a venda de bens do espólio, notadamente dois veículos.

Para tanto, a
agravante alega nulidade da decisão por ausência de incidente processual específico (art. 623, parágrafo único, do CPC), ausência de justa causa para a destituição e violação à coisa julgada, sustentando que já teria prestado contas anteriormente, cujos atos foram homologados.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na validade da decisão que removeu a agravante do cargo de inventariante, sem a instauração formal de incidente processual autônomo, e se há justa causa para a destituição, à luz do art
igo
622 do C
ódigo de Processo Civil
.

De início,
deve ser afastada
a alegação de nulidade processual por ausência do incidente mencionado no art
igo
623, parágrafo único, do CPC
, pois embora
o dispositivo preveja a tramitação em autos apartados, a jurisprudência tem relativizado tal exigência quando plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, como se deu no presente caso. A agravante foi regularmente intimada, apresentou manifestação e interpôs embargos de declaração (rejeitados).

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. INCIDENTE PROCESSUAL NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HERDEIRO QUE NÃO CHEGOU A EXERC ER A FUNÇÃO DE INVENTARIANTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LITIGIOSIDADE E MOROSIDADE NA LIQUIDAÇÃO DOS BENS A INVENTARIAR. QUESTÕES AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
(...)

4. Nos termos do que preconiza o art. 623, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, é necessária, em regra, a instauração de incidente de remoção do inventariante, em autos apartados, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.4.1. Todavia, a ausência de instauração do incidente processual de remoção do inventariante nomeado não implica, por si só, nulidade da decisão proferida, devendo-se analisar as peculiaridades do caso concreto, sobretudo se foi assegurado o contraditório e a ampla defesa
.
(...)
(STJ - REsp: 2059870 MG 2022/0209810-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023

Ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – SUBSTITUIÇÃO POR COMPANHEIRA DO FALECIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE – MELHOR CAPACIDADE PARA ADMINISTRAR O ESPÓLIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É válida a substituição do inventariante por decisão judicial, independentemente da prévia instauração de incidente, quando constatada a inaptidão do nomeado para o exercício do encargo
.
(...)
(N.U 1003561-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Adiante, no que tange à
destituição da inventariante
, verifica-se que a
foi fundamentada no art
igo
622, incisos I e V, do CPC, que prevê a remoção quando o inventariante não presta declarações no prazo legal ou não presta contas de sua gestão. No caso concreto, restou evidenciado que a inventariante deixou de cumprir diversas determinações judiciais por mais de dois anos, entre elas a apresentação do plano de partilha, das certidões negativas e do recolhimento ou isenção do ITCD.

Além disso, a alienação de veículos do espólio ocorreu sem autorização judicial e sem qualquer comprovação de depósito dos valores em conta judicial vinculada, tampouco prestação de contas formal. Tais condutas afetam diretamente a boa administração do espólio e prejudicam os demais herdeiros, configurando desídia grave.

Ademais, a
alegação de que já teria prestado contas anteriormente não afasta o dever imposto pelo art
igo
618, VII, do CPC, que impõe a obrigação de prestar contas ao deixar o cargo, o que reforça a legalidade da determinação judicial nesse ponto.

In
verbis
:

Art. 618. Incumbe ao inventariante
:

(...)

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

Dessa forma, há nos autos elementos suficientes que evidenciam a inaptidão da agravante para o exercício do encargo, legitimando sua substituição por herdeiro com maior disponibilidade e interesse na regular condução do inventário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

a da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025